Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710266-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ALCIMAR PEREIRA DE ARAUJO, ALCIMAR ROSAL BENVINDO, ANTONIO ARAUJO DA SILVA, ANTONIO BARTOLOMEU SANTOS MIRANDA, ANTISTENES DE SOUSA ROSAL, DEUSDETE GOMES DE MELO, FATIMA MARIA PARENTE ELVAS SOARES, FELIX CARREIRO NEIVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, HELDIO PEREIRA DE MIRANDA, JOSE SERVULO DE OLIVEIRA PIAUILINO, JOSE SOARES MONTE, LINDOMAR SANTOS MIRANDA, LUIZA DE CASTRO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA JUCA, MARIA CLELIA PARENTE BARJUD, MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUZA MARTINS, RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SANTOS, RAMON NUNEZ LOSADA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 28 de abril de 2021 14:39:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator